Tribunal: TJDFT
Processo: 0747189-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747189-58.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BRENNO GUSTAVO FERREIRA LIMA LACERDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VETORES DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ANÁLISE NEGATIVA MANTIDA. AUSENTE ERRO TÉCNICO OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO BENÉFICO. SEGUNDA FASE. RECRUDESCIMENTO. CRITÉRIO BENÉFICO. TERCEIRA FASE. REDUÇÃO TENTATIVA. FRAÇÃO MÍNIMA. REDISCUSSÃO. INVIÁVEL. 1. A Revisão Criminal é espécie de ação autônoma voltada à rescisão – parcial ou total – de condenações penais (e sentenças absolutórias impróprias) envoltas pela coisa julgada, tendo sua admissibilidade restrita às hipóteses do art. 621 do CPP. 2. Ainda que excepcionalmente admitido ajuste na dosimetria da pena por meio da Revisão Criminal, a ação não pode ser utilizada como se recurso fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos, aspectos que já foram abordados no processo originário – devendo ser demonstrada, de forma concreta e patente, a existência de erro técnico ou de flagrante ilegalidade, sem a necessidade de maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios. 3. A reunião de agentes para a prática do crime constitui fundamento idôneo para justificar a elevação da pena-base, pela análise negativa do vetor culpabilidade, visto carregar uma maior probabilidade de exaurimento da infração – aumentando, assim, o grau de censura do comportamento. 4. Não se vislumbra ilegalidade na fundamentação que avalia negativamente as circunstâncias do crime pelo fato deste ter sido cometido mediante vários disparos de arma de fogo, à esmo, em horário de movimento (20h), em via pública residencial. 5. No homicídio tentado, a provocação de lesões corporais (tentativa cruenta), das quais resulta perigo para a vida da vítima, perfaz fundamento idôneo para avaliar negativamente as consequências do delito. Precedentes. 6. Afasta-se a alegação de desproporcionalidade na exasperação da pena-base quando verificado que o aumento seguiu critério benéfico ao réu (se comparado àqueles normalmente encampados pela jurisprudência – 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato ou 1/6 da pena mínima em abstrato). 6.1. Mantém-se, igualmente, o parâmetro de recrudescimento na segunda fase quando constatado ser menor que o norteador homenageado pela jurisprudência para quando inexiste fundamentação específica (equivalente a 1/6 da pena-base). 7. Sem que apresentada substância jurídica capaz de romper com a coisa julgada, inviável revisitar a fração de redução aplicada à tentativa – em especial quando a sentença condenatória leva em conta o iter criminis, a matéria foi objeto de insurgência recursal (oportunamente valorada) e o decidido guarda consonância com outros julgados que sopesam o fato de a vítima ter sido atingida em área nobre do corpo, sofrendo risco de vida, como fator para a diminuição no grau mínimo. 8. Pleito revisional julgado improcedente. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, pugnando pela revisão da dosimetria da pena-base, a fim de que seja adotado o critério de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal para cada circunstância jurídica avaliada negativamente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 59 do CP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CP. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O magistrado não está obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. No caso concreto, foi utilizada a fração de 1/8 sobre o intervalo da pena cominada ao crime de homicídio, o que está em perfeita sintonia com a jurisprudência deste Tribunal. 2 . Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 2.407.930/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA E PARÂMETRO RAZOÁVEL. VIOLAÇÃO FEDERAL NÃO IDENTIFICADA. DEFICIÊNCIA DA ARGUMENTAÇÃO DEFENSIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A análise negativa de circunstância prevista no art. 59 do CP justifica a exasperação da pena-base quando motivada em elementos não inerentes ao tipo penal e, nas hipóteses de crimes relacionados à Lei de Drogas, a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas são fatores preponderantes que podem ser considerados na primeira fase da dosimetria, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 3. Não há previsão legal ou obrigatoriedade de adoção de critério formal e puramente matemático para a fixação da sanção básica. O julgador, motivadamente, poderá levar em consideração as peculiaridades de cada caso e adotar frações diferentes de 1/6 (a partir do mínimo legal) ou 1/8 (sobre o intervalo do preceito secundário do tipo penal). (...) 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.968.097/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.896/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025